Tribunal: TJSP
Processo: 0031725-40.2014.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0031725-40.2014.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante BAUER EVANGELISTA DA SILVA, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos para
determinar a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do embargante,
consignando que a execução da pena do presente processo deve se iniciar após o trânsito
em julgado da condenação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0031725-40.2014.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
11.192 2/4 V
E . D . n o 0 0 3 1 7 2 5 - 4 0 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 5 7 6 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : B a u e r E v a n g e l i s t a d a S i l v a
E m b a r g a d a :
C o l e n d a
1 a
C â m a r a
d e
D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 11.192
Embargos
de
declaração.
Impossibilidade
de
execução provisória automática da pena antes do
trânsito em julgado da condenação, conforme
recente posicionamento do C. STF. No mais, ausente
omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão.
Embargos acolhidos em parte.
1) BAUER
EVANGELISTA
DA
SILVA
opõe
embargos
declaratórios em face do v. Acórdão de fls. 251/255 dos autos principais, r.
decisão desta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto,
confirmando sua condenação como incurso no art. 155, caput, do CP, às
penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Busca, em resumo, o aclaramento de diversos pontos do v.
Acórdão embargado. Sustenta primeiro a impertinência do regime inicial
fechado e a necessidade de fixação do regime semiaberto ou aberto no caso
em concreto. Aduz, ainda, que o v. Acórdão não deveria ter determinado a
expedição de mandado de prisão, eis que a sanção corporal imposta fora
aparentemente cumprida, durante o tempo vivenciado em prisão preventiva,
circunstância a ser aferida em sede de execução criminal. Afirma, também, que
o v. Acórdão declarou “de forma transversa” a inconstitucionalidade do art. 44,
I, do CP, que trata da substituição da pena corporal, em afronta à cláusula
de reserva de Plenário.
Requer, finalmente, a verificação ex officio da eventual
ocorrência da prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0031725-40.2014.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
11.192 3/4 V
É o relatório.
2) Os embargos comportam acolhimento parcial, ou seja,
somente para afastar a determinação de prisão do embargante, dando-se ao v.
Acórdão conformidade à atual orientação do C. STF a respeito da execução
provisória da pena.
Diante do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração admitem a oposição quando no Acórdão existir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
São vícios que, na espécie, não estão demonstrados.
Com relação ao regime inicial fechado, as alegações
defensivas devem ser rejeitadas, vez que se trata de grupo de argumentos
voltados, na essência, à simples rediscussão de matérias já debatidas e
decididas por esta C. 1a Câmara Criminal com concreta fundamentação.
Confira-se o teor da r. decisão:
“Certa a condenação, as penas não comportam quaisquer reparos,
aliás, a dosimetria foi até mesmo benéfica ao réu. Apesar de suas múltiplas
condenações anteriores por furtos, a sanção só foi aumentada em 1/6 pela
reincidência, ignorando-se os maus antecedentes.
O regime inicial só pode ser o fechado, diante da sequência de
condenações anteriores por furtos, demonstrativas de reiteração delitiva. Merece
regime mais drástico aquele que, resistindo em se submeter à ordem legal, evidencia
que a reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo
essa a expressa orientação do Código Penal (art. 33, § 2o)”.
O embargante BAUER ostenta 5 condenações por crimes
anteriores em sua certidão de execução criminal (fls. 94/102), tratando-se, tal
como acima observado, de reincidente e portador de maus antecedentes, o
que justifica a contento a imposição do regime inicial fechado.
Remanesce, somente, o confronto entre o que ficou decidido e a
tese aventada pelo embargante, que não foi recepcionada pela Turma
Julgadora, de modo que o inconformismo ora apresentado reveste-se de nítida
vocação infringente do julgado e, como tal, deixa de comportar acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0031725-40.2014.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No
11.192 4/4 V
em sede de embargos declaratórios.
Por outro lado, embora o v. Acórdão não mencione
expressamente o tema da substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, não se cuida de omissão, haja vista que a defesa não requereu
esse benefício nas razões apresentadas para o recurso de apelação.
De qualquer forma, os mesmos motivos que determinam o
regime inicial fechado impedem a substituição em comento, em observância
ao art. 44, II e III, do CP. Inexistiu, quanto ao dispositivo em questão, qualquer
pronunciamento de inconstitucionalidade.
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou
executória com base na pena concretizada, tendo em vista que a denúncia foi
recebida em 25/11/2015 (fls. 82/83) e a sentença condenatória publicada no
dia 17/05/2018 (fls. 204). Assim, como se percebe, não decorreu prazo
superior a 4 anos entre esses marcos ou entre o último e a data atual,
impedindo por consequência a consumação da prescrição.
Único reparo comporta o v. Acórdão.
Os embargos devem ser acolhidos em parte, devendo ser
expedido alvará de soltura clausulado em favor do réu, de acordo com o
recente posicionamento do Plenário do C. STF que impede a execução
provisória automática da pena após decisão de 2a Instância (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429359).
3) Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos para
determinar a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do
embargante, consignando que a execução da pena do presente processo deve
se iniciar após o trânsito em julgado da condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator